Tribunal: TJES
Processo: 0000305-06.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-06.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR HENRIQUE CALDAS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em razão da apreensão de entorpecentes e circunstâncias indicativas de mercancia. A defesa alega nulidade por uso de prova inquisitorial e pleiteia desclassificação para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação foi baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, à luz do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em prova judicializada, notadamente depoimentos coerentes de policiais prestados sob contraditório.

4.
A confissão extrajudicial foi corroborada por outros elementos probatórios, inclusive pelas circunstâncias do flagrante e pela dinâmica da atuação do acusado.

5.
A atuação do recorrente como guardador de entorpecentes em ponto de tráfico, associada ao contexto fático, evidencia a finalidade mercantil.
6.
A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do STF é relativa e foi afastada por elementos concretos, como local, conduta e forma de acondicionamento da droga.

7.
A quantidade de droga, isoladamente, não afasta a tipificação do tráfico quando presentes outros indícios de comercialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em prova judicializada corroborada por elementos inquisitoriais, desde que não sejam estes exclusivos. 2. A presunção de porte para uso pessoal prevista no Tema 506 do STF é relativa e pode ser afastada por circunstâncias concretas que indiquem finalidade mercantil.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR HENRIQUE CALDAS DIAS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Aduz o recorrente, em síntese, que a condenação se consolidou com base em provas produzidas na esfera inquisitiva, não reafirmadas em juízo.

Pugna, alternativamente, pela desclassificação da conduta para a de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), invocando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 506
, que estabelece presunção de usuário para quem porta até 40 gramas de
cannabis sativa
.

Sustenta que a pequena quantidade apreendida, a ausência de petrechos típicos do tráfico e a sua primariedade corroboram a tese de uso próprio.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, aderindo ao pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta a validade da fundamentação condenatória, asseverando que a prova judicializada, composta pelos depoimentos dos policiais militares, corrobora a confissão extrajudicial e as circunstâncias do flagrante, afastando a presunção relativa de consumo pessoal do Tema 506 do STF.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que o ora apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“
[...] Que no dia 28 de janeiro de 2025, por volta das 15 horas, na Rua Sete, Guaranhuns, Vila Velha, próximo a uma Igreja Evangélica, o denunciado, acima qualificado, guardava 189 (cento e oitenta e nove) pedras de crack e 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e R$ 21,00 (vinte e um reais) em notas fracionadas.

Consta nos autos que durante patrulhamento preventivo no local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes no bairro Guaranhuns, foi avistado o Denunciado no final da Rua Sete, abaixado e colocando uma sacola de cor branca na parte de baixo de um portão de uma casa abandonada.

O Denunciado, ao avistar a presença policial, correu e se sentou na calçada do outro lado da rua.

Foi realizado a aproximação e abordado o Denunciado e ao fazer buscas no local onde o Denunciado colocou a sacola, foi encontrado debaixo de uma tábua de madeira, atrás do portão de ferro vazado, uma sacola branca.

Revelam os autos, que no interior da sacola encontrada, continha R$ 21,00 (vinte e um reais) em notas fracionadas e 07 (sete) unidades de maconha. Por ser um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foi feito buscas nas proximidades e encontrado outra sacola de cor verde contendo, 189 (cento e oitenta e nove) pedras de crack e 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína, conforme auto de apreensão e autos de constatação de drogas, fls.18 e 20, respectivamente.

Diante do flagrante, o Denunciado juntamente com o material apreendido, foi encaminhado até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, a fim de serem tomadas as medidas cabíveis.

Dessa forma, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 “Caput” da Lei 11.343/06 [...]
”.

A defesa suscita a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que o magistrado singular teria se valido exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitorial — especificamente a confissão extrajudicial — para fundamentar a condenação.

Adianto que a insurgência não merece prosperar.

A análise detida do
decisum
revela que a convicção do julgador não se ancorou em elementos meramente informativos do inquérito, mas em robusto conjunto probatório judicializado.

O magistrado sentenciante valorou os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da diligência, colhidos em audiência sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como é cediço, a prova inquisitorial pode ser validamente utilizada para reforçar o convencimento do magistrado, desde que não constitua o único fundamento da condenação. No caso vertente, a confissão extrajudicial, em que o réu detalhou a venda de cada porção por R$ 5,00, encontra-se em perfeita harmonia com os relatos judiciais dos agentes de segurança e com as circunstâncias objetivas do flagrante.

De se ressaltar que, deveras, o próprio relato prestado pelo apelante em juízo retrata a hipótese de cometimento do tráfico de drogas. Os atos de apanhar a droga com o fornecedor, e entregá-las ao destinatário final - no afã de ser recompensado, até mesmo com o fornecimento de drogas - retrata hipótese de cometimento do delito objeto da condenação.

Ainda: Nada impede que usuários pratiquem atos de tráfico para, e isto é bastante comum para que, ao final, possam satisfazer a vontade de consumo.

É este o caso dos autos.

A defesa também invoca a incidência do
Tema 506 do STF
, que estabelece presunção de porte para uso pessoal quando a quantidade de
cannabis
não ultrapassa 40 gramas.

Contudo, referida presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos concretos que indiquem o intuito mercantil, como no caso concreto.

O apelante foi surpreendido em local conflagrado por disputas entre facções criminosas, sendo visualizado pelos policiais no exato momento em que escondia entorpecentes. Os depoimentos dos militares, harmônicos entre si, descrevem que o acusado exercia a função de "carga da pista", responsável por guardar e disponibilizar drogas do ponto de venda.

Dessa forma, a pequena quantidade de entorpecente (10,6g) não descaracteriza o tráfico quando as circunstâncias da apreensão, o
modus operandi
e a conduta do agente revelam a finalidade mercantil. O afastamento da presunção do Tema 506 está devidamente fundamentado em elementos objetivos extraídos dos autos, que superam a mera suposição de uso pessoal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator